Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018783-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), GEROMIM ANTONIO GUOLO - CPF: 008.418.039-00 (AGRAVANTE), SELINA DELESIA BOTAN GUOLO - CPF: 429.815.309-68 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO ESPÔNTANEO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC (VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA) – NÃO CONFIGURADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos processuais praticados antes da sentença que extinguiu a execução, não foram invalidados, não havendo que se falar em violação ao art. 523 do CPC, pois o procedimento fora observado pelo Juízo singular. Razão também não assiste aos Agravantes quando afirmam violado o princípio da não surpresa – art. 10, CPC. A penhora em suas contas bancárias foi realizada em razão do descumprimento da decisão que determinou a citação para pagamento da dívida com expressa prevenção sobre a possibilidade de penhora (ainda no ano de 2018), circunstância que afasta a alegada surpresa. Ademais, sob pena de ensejar supressão de um grau de jurisdição e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, as alegações alusivas ao excesso de execução não podem ser apreciadas por esse Juízo
ad quem
, porquanto se refere a matéria não apreciada na instância singela.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022